Tribunal: TJDFT
Processo: 0722041-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722041-50.2020.8.07.0000 Agravante(s) H. D. A. S. Agravado(s) CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB E FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por H. D. A. S. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 67157840 do processo n. 0704481-41.2020.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra ato da Diretora do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB, indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial consistente em determinar que a autoridade coatora proceda à matrícula requerida no curso supletivo com a respectiva aplicação do exame para conclusão do ensino médio, bem como emissão do atinente certificado, se aprovado. Em suas razões recursais (ID 17578747), o agravante informa que completará 18 (dezoito) anos em aproximadamente 2 (dois) meses, se encontra devidamente matriculado no 3o ano do ensino médio e obteve aprovação no curso de Engenharia Civil do UniCeub. Sustenta que, conforme se depreende dos documentos anexados à inicial, especialmente os boletins do 1o e 2o anos do ensino médio, obteve notas exemplares e é detentor de ampla capacidade psicopedagógica para ingressar no curso superior, possuindo capacidade intelectual diferenciada. Ressalta que já completou 2/3 (dois terços) do ensino médio. Alega que a aplicação da “lei seca” sem encarar as peculiaridades do caso concreto não parece adequada. Colaciona precedentes deste e. TJDFT no sentido de permitir a realização de provas do supletivo para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio se demonstrada capacidade e maturidade intelectual por meio da aprovação em vestibular, como no caso em análise. Aduz que a interpretação deste e. Tribunal é no sentido de que deve ser abrandado o rigor do art. 38 da Lei n. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que prevê a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a matrícula em curso supletivo, em homenagem ao fundamento relevante que se apresenta na hipótese sub judice, que se revela na garantia constitucional prevista no inciso V do art. 208 da CF. Salienta que necessita apresentar certificado de conclusão do ensino médio à Faculdade até o dia 14 de agosto de 2020. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedida a liminar vindicada no mandado de segurança, determinando-se a imediata matrícula do agravante no curso supletivo do CETEB. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (IDs 17578749 e 17578751). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, dispõe o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009 que, para se obter a liminar em mandado de segurança, dois requisitos devem ser atendidos: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da decisão final que eventualmente conceda a segurança. A plausibilidade deve ser extraída da prova documental pré-constituída enquanto o risco deve ser compreendido como a constatação de que a concessão da segurança ao final não seria capaz de proteger, com efetividade, o direito pleiteado. Na hipótese, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no tocante à determinação para que o impetrado CETEB, ora agravado, proceda à matrícula requerida no curso supletivo para conclusão do ensino médio, bem como emissão do atinente certificado, se aprovado. Nessa análise inicial, verifica-se a probabilidade do direito do recorrente, pois demonstrara sua aprovação no vestibular, referente ao 2o semestre de 2020, para o curso de Engenharia Civil, período Matutino, no UniCEUB – Centro Universitário de Brasília (ID 67143877 dos autos originários), ainda que não tenha atingido a maioridade e concluído o ensino médio. Tal situação indica, assim, a capacidade intelectual do agravante, o que viabiliza tecnicamente a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Ademais, impende ressaltar que o recorrente tem 17 (dezessete) anos de idade, e em pouco mais de 2 (dois) meses completará 18 (dezoito) anos, em 13 de setembro de 2020 (ID 67143873 dos autos de referência), revelando-se desarrazoado obstar sua inscrição no curso supletivo tão somente em razão do critério etário. Quanto ao segundo requisito legal, vislumbra-se, igualmente, o perigo de dano, na medida em que o certificado de conclusão do ensino médio é requisito indispensável para matrícula no curso de ensino superior, dispondo o agravante de prazo exíguo para garantir a sua vaga conquistada por meio de seu próprio mérito individual. Insta salientar que este e. TJDFT admitiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), sob relatoria do e. Desembargador Teófilo Caetano, acerca do mesmo tema ora em análise. Tal incidente implicou na suspensão dos processos pendentes de julgamento que tramitam sob a jurisdição do e. TJDFT, nos termos do art. 982, I, do CPC[1], conforme decisão de 25/6/2019. Contudo, consoante entendimento do § 2o do referido dispositivo, a determinação de suspensão não obsta a análise de eventual tutela de urgência pleiteada[2]. 3. Com essas razões, verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, com fundamento no art. 1.019, I, e art. 300, ambos do CPC, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada CETEB autorize o agravante a se matricular no curso supletivo e emita o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, caso o recorrente logre êxito nos exames, nos moldes definidos nesta decisão. Para além, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do mérito do agravo de instrumento com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[3]. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; [2] Art. 982. (...) § 2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. [3] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;